Tribunal: STF
Processo: ARE 1213517
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 40) opostos em face de decisão monocrática em que não conheci dos embargos de divergência, por serem manifestamente incabíveis (eDOC 36).



    Nas razões recursais, alega-se a existência de omissão em relação à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, além de assentar que “o decisum embargado foi omisso ao não apreciar o verdadeiro objeto da divergência suscitada (dever de observar o art.93, IX)” (eDOC 40, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Com efeito, a decisão embargada expôs, com base na jurisprudência atualizada do Supremo Tribunal Federal, as razões pelas quais são incabíveis embargos de divergência quando inexistente similitude fática entre o acórdão apontado como paradigma e o julgado objeto da divergência. 



    Ressalto, de mais a mais, que o fato de a decisão impugnada não examinar a questão de fundo da causa ou o mérito do recurso quando este não preenche os requisitos de admissibilidade não a torna omissa. Confira-se, a esse respeito, o seguinte julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. 1. Não se ressente dos vícios da omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o decisum no qual se assenta a inviabilidade de exame da matéria, à míngua do preenchimento dos pressupostos recursais de admissibilidade. 2. Inocorrente hipótese autorizadora da oposição dos embargos de declaração, evidenciados, ainda, o intuito protelatório e o abuso do direito de recorrer. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.” (ARE 837803 AgR-EDv-AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2017)



    No que se refere à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, observo que a questão, em momento algum, foi levantada pelo embargante, nem no recurso extraordinário com agravo, e tampouco nos embargos de divergência, cuja decisão é aqui embargada. Trata-se, portanto, de verdadeira inovação recursal, inviável de ser apreciada na via eleita. Nesse sentido:



    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. 



    1. Ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.



    2. O pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, quando formulado em sede de embargos de declaração, configura evidente e inadmissível inovação recursal.



    3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” (RE 1281990 ED-AgR-ED, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 02.06.2022 - grifei)



    Ainda que assim não fosse, no que concerne à expectativa de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de ofício, verifico que, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias.



    Por outro lado, o exame da cadeia de recursos horizontais apresentados pela parte ora embargante, com reiteração de alegações, evidencia o manifesto intuito protelatório do presente recurso.



    Ressalto que a jurisprudência do STF tem se mostrado intolerante quanto ao abuso dos expedientes protelatórios. Nesse sentido: ARE 1.164.799 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.03.2019; ARE 1.160.336 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.11.2018; ARE 668.870 AgR-2ºJULG-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 08.08.2018; ARE 742.487 AgR-ED-EDv-AgR-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 08.1.2017.



    Na mesma linha: ARE 1.037.108 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.03.2019; ARE 1.066.171 ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28.02.2019; Rcl 18.882 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.02.2019; Rcl 27.039 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29.09.2018.



    Ante o exposto, rejeito os embargos, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF. Ante seu caráter manifestamente protelatório, determino o trânsito em julgado da decisão ora embargada (eDOC 36), com a baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação desta decisão.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente